Tribunal: TJDFT
Processo: 0732212-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732212-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VANESSA, ERIVAN COSTA DE SOUZA, PATRICIA MARIA COELHO, POLIANE TELES ALEXANDRE DA SILVA RYLANDER AGRAVADO: MARCOS JOSE SANTAREM D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática pelo Juízo a quo a qual indeferiu a prova requerida em contestação. As partes postularam gratuidade de justiça, o que não foi apreciado pelo Juízo a quo, de modo que na forma do decidido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 2.506.419/SP, dispenso o recolhimento do preparo para fins do presente recurso. Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 6 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator